Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007183-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MARCELO SILVA DE SOUZA - CPF: 015.185.071-23 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON SILVEIRA NEVES JUNIOR - CPF: 063.088.611-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO
1.

NEGATIVA DE AUTORIA

– ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO No. 42 TCCR/TJMT
– TESE NÃO CONHECIDA
–
2.

ILEGALIDADE DA PRISÃO
– FLAGRANTE PREPARADO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
3.

OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE

–
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
–
IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA
–
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ
.

1.

Não cabe debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção próprias do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.

O

habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de flagrante preparado, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto.

3.

Se não comprovada de plano, a alegação de supostas agressões praticadas por Policiais Militares, tal tese, deve ser investigada no curso da instrução processual por demandar análise do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ.
Precedente deste Tribunal de Justiça (N.U 1005344-30.2021.8.11.0000).

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Marcelo Silva de Souza,
segregado desde
9.4.2022
, pela prática, em tese, dos crimes de
Roubo Majorado
(art. 157, §2o- B do CP) e
Associação Criminosa
(art. 288 do CP),

contra ato do
Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.,
que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
, diante da
nulidade
da decisão em que se
converteu
a prisão em flagrante prisão
preventiva
do paciente.

Em linhas gerais, alega-se:
1.

negativa de autoria
, pois o paciente não teria participado dos fatos narrados nos autos;
2.
que o paciente
“apanhou para confessar”
o suposto delito, e por isso,
a “prova foi derivada de uma ação ilegal”, o que
tornam tais provas imprestáveis e invoca a Teoria do Fruto da Árvore Envenenada;

3.

inexistência do crime
, por cuidar-se de flagrante preparado, e por fim, defende que
4.
as medidas
cautelares diversas da prisão
seriam aplicáveis ao caso.

Com base nesses argumentos, visa
liminarmente
, a
revogação
da
preventiva
decretada, ou subsidiariamente, a
concessão da liberdade
ao paciente,
com ou sem
a imposição de medidas
cautelares diversas
da prisão, com ou sem fiança. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 1
24858192).

Anexou documentos (ID
124858193/96).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID
125069684
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID
125547180
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, (ID
126071168
), sem, contudo, ementar seus termos.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em síntese, extrai-se d
o Boletim de Ocorrência e das declarações das testemunhas
Reginaldo Pereira Tavares
e
Diego Alexandre da Cunha de Lourdes,
policiais militares do município de Primavera do Leste/MT, que os milicianos foram informados, via COPOM que, três indivíduos (o paciente -
Marcelo Silva de Souza
e seus comparsas -
Clayton Silveira Neves Junior e Manoel Tabora de Almeida
), teriam praticado um delito de Roubo, com emprego de arma de fogo, próximo ao “Distrito do Paredão”, em General Carneiro/MT.

Na sequência, os policiais obtiveram mais informações no sentido que os agentes empreenderam fuga utilizando-se de um veículo modelo
HB20,
sentido à Primavera do Leste/MT.

Após diligências, os milicianos avistaram o referido veículo saindo do quintal de uma residência, oportunidade em que realizaram a abordagem aos indivíduos (que estavam no interior do veículo), o que resultou na apreensão de dinheiro em espécie além de uma arma de fogo
.

Relata-se ainda, que os policiais ouviram um barulho vindo da citada residência, e ao verificarem do que se tratava, encontraram o terceiro indivíduo (
Manoel
)

que também teria participado do delito. No entanto,
Manoel
teria desobedecido a ordem proferida pelos policiais para se deitar ao chão e soltar a arma de fogo, ocasião em que apontou o artefato bélico em direção aos policiais. Diante de ameaça injusta e iminente, os policiais efetuaram um disparo de arma de fogo em direção a
Manoel
que veio ao óbito no local.

Assim, o paciente e seu comparsa (
Clayton
) foram presos em flagrante delito, na data de 9.4.2022, pela suposta autoria dos crimes previstos nos artigos 157, §2o- B e 288, ambos do CP.

Durante
audiência de custódia
realizada em 10.4.2022 o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, declarou a incompetência remetendo os autos para à Comarca de Barra do Garças/MT (ID
124858194
).

Ao analisar a prisão em flagrante, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT

converteu a prisão em flagrante do paciente em
prisão preventiva, através de decisão na qual a autoridade acoimada de coatora consignou a existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
bem como concluiu pela necessidade da custódia com vistas à
garantia da ordem pública
e da conveniência da instrução criminal, notadamente diante da periculosidade do agente
(ID 124858195).

1.

NEGATIVA DE AUTORIA

De início, busca a Nobre Causídica desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de negativa de autoria, uma vez que o paciente não teria participado dos crimes em apuração.

Vejo dos autos que, em análise sumária, há provas de materialidade e autoria do crime,
conforme se verifica do Boletim de Ocorrência, pois
o paciente e seu comparsa
Clayton
em tese praticaram os delitos de Roubo Majorado e Associação Criminosa e foram presos em flagrante pela Polícia Militar após diligências ostensivas, ocasião, em que o
comparsa Manoel
veio a óbito depois de iniciar confronto com os policiais
(ID
114411454 – fls. 7/9).

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise da tese de negativa de autoria (...)”.(N.U 1006572-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Inclusive, é o raciocínio do
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“
Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Dito isso,
não
conheço do recurso nesse ponto.

2.

DA PRISÃO ILEGAL

O impetrante alega, ainda, que a
prisão seria ilegal
, em virtude da
violência física sofrida pelo paciente
, pois os policiais militares agrediram fisicamente o paciente para que ele confessasse a prática dos crimes em apuração.

Cediço que o art. 5o, inc. LXV da CF dispõe que:
“
a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
.

Contudo, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o
Habeas Corpus
exige que as alegações constantes da impetração estejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:

“...
é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”.
(N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

3.

NULIDADE DA DECISÃO

Prosseguindo, entendo pela impossibilidade de se reconhecer qualquer
nulidade da decisão enfrentada.

Isto porque, malgrado

a alegação do impetrante de que inexistiu o cometimento de crime pelo paciente, por cuidar-se de
flagrante preparado
, é consabido que, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento da indigitada tese, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Portando, a referida análise competirá à regular instrução criminal, garantida o contraditório e a ampla defesa, para a formação do juízo de certeza acerca da autoria do crime, porquanto ocorrerá em momento oportuno (Vide STJ - HC: 474689 SP 2018/0273939-4).
Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

“(...)
É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita (...)”. (TJMT
,
HC no 10636/2015) (STJ, RHC no 63.524/SP) (...)”. (N.U 1008800-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018).

“... A estreita via do habeas corpus não comporta análise aprofundada e valorativa da prova, de molde a aferir prova da autoria ou participação do paciente no fato delitivo, ou mesmo a ocorrência de flagrante preparado (...)”. (TJ-MG - HC: 10000204795264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).

Ademais, incabível cogitar-se a ilicitude das provas, com a aplicabilidade da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, vez que ausente no processo qualquer comprovação efetiva do constrangimento ilegal a que o paciente, supostamente, estaria sofrendo.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte excerto de julgado:

“(...) 5. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. 6. Na estreita via do writ, não há como reconhecer a ilicitude da prova, com a incidência indistinta da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), devendo o recorrente demonstrar efetivamente o constrangimento ilegal a que está submetido. 7. Recurso não provido (...)”. (STJ - RHC: 57861 PR 2015/0067703-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, no que se refere à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão,
conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição,
aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1007460-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço em parte
da ordem impetrada e, nessa extensão, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022